Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0706346-56.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO BRADESCO S.A. Agravado: J. Z. COMÉRCIO DE GESSO LTDA. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora